Tribunal: TJES
Processo: 5000209-52.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BARCELLOS POLESI
RECORRIDO: 3L COMERCIO EXTERIOR LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FATOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO ORAL PARA ESCLARECIMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INCAPAZ DE RESOLVER TODAS AS QUESTÕES FÁTICAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente alega irregularidades formais na contratação da franquia (entrega retroativa da COF), ausência de suporte operacional adequado e falhas reiteradas na prestação dos serviços da Recorrida. Sentença julgou improcedentes os pedidos e indeferiu a produção de prova testemunhal.
Questão em discussão:
Verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas requeridas, configurou cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.
Razões de decidir:
1. A preliminar de cerceamento de defesa é acolhida, pois o indeferimento da prova testemunhal impediu o Recorrente de demonstrar fatos essenciais relacionados ao suporte oferecido, à execução do contrato e às instruções sobre a COF.
2. A prova documental apresentada não é suficiente para elucidar integralmente a controvérsia, sobretudo quanto à qualidade e efetividade do suporte operacional, matéria que demanda instrução oral.
3. Precedentes das Turmas Recursais reconhecem a nulidade de sentenças em casos de franquia quando a oitiva de testemunhas é indispensável para analisar a prestação do suporte e o cumprimento das obrigações da franqueadora.
4. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para realização de audiência de instrução e julgamento.

Dispositivo:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para colheita da prova testemunhal. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida em demandas envolvendo contrato de franquia quando, diante de controvérsias relativas ao suporte operacional, execução das obrigações contratuais e entrega da COF, o juízo indefere a produção de prova testemunhal indispensável ao esclarecimento dos fatos, configurando cerceamento de defesa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000209-52.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
FERNANDO BARCELLOS POLESI

RECORRIDO:
3L COMERCIO EXTERIOR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VINICIUS DONA DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FATOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO ORAL PARA ESCLARECIMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INCAPAZ DE RESOLVER TODAS AS QUESTÕES FÁTICAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:
Recorrente alega irregularidades formais na contratação da franquia (entrega retroativa da COF), ausência de suporte operacional adequado e falhas reiteradas na prestação dos serviços da Recorrida. Sentença julgou improcedentes os pedidos e indeferiu a produção de prova testemunhal.
Questão em discussão:
Verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas requeridas, configurou cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.
Razões de decidir:
1. A preliminar de cerceamento de defesa é acolhida, pois o indeferimento da prova testemunhal impediu o Recorrente de demonstrar fatos essenciais relacionados ao suporte oferecido, à execução do contrato e às instruções sobre a COF.
2. A prova documental apresentada não é suficiente para elucidar integralmente a controvérsia, sobretudo quanto à qualidade e efetividade do suporte operacional, matéria que demanda instrução oral.
3. Precedentes das Turmas Recursais reconhecem a nulidade de sentenças em casos de franquia quando a oitiva de testemunhas é indispensável para analisar a prestação do suporte e o cumprimento das obrigações da franqueadora.
4. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para realização de audiência de instrução e julgamento.

Dispositivo:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para colheita da prova testemunhal. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida em demandas envolvendo contrato de franquia quando, diante de controvérsias relativas ao suporte operacional, execução das obrigações contratuais e entrega da COF, o juízo indefere a produção de prova testemunhal indispensável ao esclarecimento dos fatos, configurando cerceamento de defesa.”

RELATÓRIO

O Recorrente afirmou que aderiu, em setembro de 2022, à franquia
Asia Source,
pagando R$ 18.000,00 de Taxa Inicial de Franquia e R$ 5.000,00 de Taxa de Marketing. O modelo prometia que o franqueado captaria clientes enquanto a franqueadora cuidaria de toda a operação de comércio exterior.

Sustentou, porém, que a contratação foi irregular desde o início, pois a Recorrida descumpriu a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) ao não fornecer a Circular de Oferta de Franquia (COF) no prazo mínimo legal, tendo inclusive orientado o franqueado a datar o documento retroativamente para simular a conformidade.

Alegou ainda diversas falhas graves na prestação de serviços, como ausência de registro da marca, propaganda enganosa sobre a experiência da empresa, falta de estrutura operacional mínima, suporte inadequado e ineficiência no atendimento à rede. Documentos anexados demonstrariam reclamações internas recorrentes, distribuição falha de leads, perda de clientes e até a frustração de visita de um cliente de grande potencial, atribuída exclusivamente à desorganização da franqueadora.

Diante disso, o Recorrente ajuizou a ação declaratória de contrato de franquia c/c indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 14921141).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 14921143), apontando o erro material quanto à data da COF e, principalmente, a omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, essencial para comprovar a falta de suporte. Os Embargos foram rejeitados (Id 14921148), sob o argumento de que visavam unicamente a rediscussão da matéria e que a prova documental era suficiente.

No presente Recurso Inominado (Id 14921151), o Recorrente suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e requer, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto ao mérito.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 14921154), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O Recorrente argui preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, baseando-se no fato de que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, a despeito do pedido expresso e justificado de produção de prova testemunhal (Id 14921139), essencial para comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

A controvérsia reside na alegada mácula formal do contrato de franquia decorrente do descumprimento dos requisitos da Lei nº 13.966/2019, bem como na inexecução substancial das obrigações da Franqueadora, notadamente o dever de oferecer suporte operacional e
know-how
para viabilizar o negócio.

A r. sentença
considerou que os documentos acostados pela Ré (conversas de
whatsapp
e registros de treinamento) eram suficientes para o julgamento, afastando a necessidade de prova oral. Contudo, a prova documental não é capaz, por si só, de dirimir todas as questões de fato controvertidas e essenciais ao deslinde da causa.

A análise detida dos autos revela que as provas documentais apresentadas, embora demonstrem existência de canais de comunicação e cronogramas de treinamento (Ids 14920933 e 14921134), não são capazes de, por si só, atestar a qualidade e a eficácia do suporte fornecido pelo Franqueador.

O indeferimento da prova testemunhal, sob o argumento de que os fatos já estavam comprovados em sentido contrário pela prova documental da Ré, impediu o Recorrente de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), violando o direito de produzir prova relevante e pertinente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pela 5ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELA FRANQUEADORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO (R$ 29.070,00).
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJES, RECURSO INOMINADO 5000125-06.2023.8.08.0024, REL. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 05/08/2024)

Desta feita, o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória para dirimir fatos essenciais e controversos à solução da lide (como a qualidade do suporte e as instruções sobre a COF), configura o alegado cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença recorrida
, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)